Tribunal: TJDFT
Processo: 0712014-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712014-26.2021.8.07.0015 RECORRENTE: HOTEL NACIONAL S/A RECORRIDO: SERVIÇO REGISTRAL DO 1o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: I - APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRAL DECIDIDA POR SENTENÇA. PEDIDO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. COMPETÊNCIA NÃO ATRIBUÍDA A ÓRGÃO ESPECÍFICO DO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA NÃO REGULADA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL NEM NO REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. COMPETÊNCIA RESIDUAL RECONHECIDA DAS TURMAS CÍVEIS. II - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO ÓRGÃO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. III – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. JULGADO COM ESTRUTURA DE FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. IV – MÉRITO. DÚVIDA REGISTRÁRIA. LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA DIRIGIDO PELO INTERESSADO AO OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS. DÚVIDA REGISTRAL SUSCITADA FRENTE AO PEDIDO DE REGISTRO NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PROFERIDA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA EM TRÂMITE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE EM QUE AUSENTE COMANDO JUDICIAL ORDENANDO O POSTULADO REGISTRO. INTERESSE NÃO AMPARADO PELO SISTEMA REGISTRAL BRASILEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE SER LEVADO A REGISTRO OFÍCIO MERAMENTE INFORMATIVO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INTERESSE REVELADO NO CANCELAMENTO DE INDISPONIBILIDADE. ANOTAÇÃO DETERMINADA POR JUÍZO COM COMPETÊNCIA RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. INADMISSIBILIDADE DE QUE O OFICIAL DO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO OU O JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL EXERÇAM JUÍZO DE VALOR SOBRE COMANDO EXARADO POR JUÍZO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA NO EXERCÍCIO DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. V - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Malgrado tenha a sentença que julga a dúvida registral natureza administrativa, conforme previsto nos arts. 198 e seguintes da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973), porque apenas analisa a legalidade da exigência do Oficial do Cartório para registro do título de aquisição imobiliária, não havendo na Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal nem no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça norma que atribua a órgão específico a competência para exercer função correcional de controle de legalidade dos atos registrais e notariais, de modo a, em regular procedimento administrativo, sanar irregularidades constatadas ou suscitadas, maior razoabilidade há em reconhecer a competência das Turmas Cíveis para julgar eventuais apelações interpostas contra sentenças que decidam dúvidas registrais, como no caso em apreço. 2. Interposta a apelação, é possível ao apelante postular a antecipação da tutela recursal por requerimento a ser dirigido: a) ao tribunal, se o pedido for formulado entre a data da interposição da apelação e sua distribuição no tribunal, hipótese em que o relator designado para apreciá-lo ficará prevento para julgar a apelação; ou b) ao relator da apelação, se esta já tiver sido distribuída (art. 1.012, § 3o, CPC). 2.1 Em respeito ao Princípio da Colegialidade que busca, entre outras finalidades, conferir maior segurança jurídica às decisões judiciais ao estabilizar as relações jurídicas, é de ser reconhecido não ter cabimento o pedido preliminar formulado em razões recursais de antecipação da tutela recursal, visto que necessária a apresentação de requerimento autônomo, segundo procedimento previsto na lei processual civil e em normas regimentais. Pedido liminar não conhecido. 3. Não se verifica mácula na sentença por ausência de fundamentação, quando o magistrado, indicando a base fática e jurídica formadora de seu convencimento, concretiza o direito à hipótese sub judice. Provimento hígido. Art. 93, IX da CF. Não pode o magistrado apreciar a alegada falta de competência do juízo da 3a Vara de Falências de São Paulo para decidir questões ditas anteriormente decididas pelos juízos Trabalhista e Federal porque cumpre-lhe se ater à repartição de competências constitucionais e infraconstitucionais prevista para o sistema judiciário brasileiro. Omissão não caracterizada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Incabível o acolhimento do postulado registro de decisão que indeferiu tutela de urgência requerida nos autos de conflito de competência manejado no c. Superior Tribunal de Justiça quando apenas ordenada pelo Ministro Relator o encaminhamento de expediente ao Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para dar conhecimento da mencionada decisão à referida instituição. 4.1 Devidamente articuladas as razões de fato e de direito que conduziram à conclusão posta na parte dispositiva da sentença recorrida, forçoso negar provimento ao apelo diante da manifesta ausência de determinação judicial para registro da decisão de indeferimento da liminar na matrícula dos imóveis ao intento de que funcione como bloqueio do fólio real ou manutenção da indisponibilidade dos bens até posterior ordem do STJ. Fazê-lo, como pretende a recorrente, implicaria afrontar gravemente os limites da competência constitucional dos Estados-membros da federação brasileira, daí porque não encontra guarida no ordenamento jurídico nacional o argumento de que o julgador deve se manifestar expressamente sobre todas as alegações das partes. 5. Direito não assiste ao apelante de tergiversar ao intento do obter, por via transversa, a reforma de decisões desfavoráveis a seu interesse proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Não pode, de fato, lançar mão do presente instrumento processual para, a seu interesse, subverter com chicanas jurídicas o direito positivado de modo a ver reconhecida em dúvida registral situação que absolutamente ultrapassa o limite do que é admissível em pedido de natureza administrativa dirigido ao oficial de registro de imóveis. 6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 198, 250 e 252, todos da Lei no 6.015/1973 e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, defendendo que o cancelamento de averbações (indisponibilidade de bens/ineficácia da alienação) e/ou registro de penhora existente na matrícula do imóvel devem ser determinados pelo mesmo juízo que ordenou o correspondente lançamento. Afirma que, em regra, caberia ao Ofício Registral manter os gravames de indisponibilidade de bens e de ineficácia da alienação determinadas pelo Exmo. Vice-Presidente do Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região. Aduz que há prejudicialidade externa que justifica a sustação dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo Falimentar de Petroforte, na medida em que segue pendente de definição a extensão os efeitos da falência de Securinvest Holding S/A. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Paula Canhedo Azevedo, OAB/DF 21.514 (ID 63413665). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em violação aos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante” (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos 198, 250 e 252, todos da Lei no 6.015/1973 e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, tendo o juízo competente da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo ordenado o cancelamento, nas matrículas 85.281, 85.283 e 6.792, das anotações de indisponibilidade e ineficácia de alienação determinadas pela Justiça Federal e pela Justiça Trabalhista (decisão de Id 30020341, p. 30), foge à atribuição do Serviço Registral do 1o Ofício e Registros de Imóveis no Distrito Federal e da competência do Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, exercer juízo de valor sobre o mencionado comando judicial. Nesse contexto, direito não assiste ao apelante de tergiversar ao intento do obter, por via transversa, a reforma de decisões desfavoráveis a seu interesse proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e pelo Juízo da 3a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo. Não pode, de fato, lançar mão do presente instrumento processual para, a seu interesse, subverter com chicanas jurídicas o direito positivado de modo a ver reconhecida em dúvida registral situação que absolutamente ultrapassa o limite do que é admissível em pedido de natureza administrativa dirigido ao oficial de registro de imóveis. Ora, a definição do juízo competente para a revogação das indisponibilidades dos imóveis e da ineficácia da alienação está manifestamente fora das questões que podem estar afetas ao sistema registral brasileiro. Trata-se de temática que de modo claro foge à legítima competência do titular do Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e do Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal, pois a eles atribuídas capacidades para decidir quanto ao registro imobiliário, de forma estrita, questões relativas a elementos formais da ordem judicial. No caso, reafirmo, nenhuma ordem judicial foi expedida para “registro do ofício expedido pelo STJ nos autos do Conflito de Competência n° 161.101 onde consta o indeferimento de baixa nas indisponibilidades e ineficácia de alienação", determinada pela Justiça Federal, lançadas nas matrículas dos imóveis números 85.281, 85.283 e 6.782, com o que imperativa a manutenção do julgado de primeira instância.” (ID 56053885) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Paula Canhedo Azevedo, OAB/DF 21.514 (ID 63413665). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015